Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de endereço nos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Princípio da cooperação e da efetividade processual. Lapso temporal razoável.
1. Incumbe ao exequente indicar o endereço do executado para fins de citação, competindo-lhe impulsionar o feito.
2. Excepcionalmente, frustradas as tentativas de localização da parte, admite-se a atuação cooperativa do Juízo, com a realização de pesquisas em sistemas informatizados disponíveis, em observância ao princípio da cooperação e à efetividade da prestação jurisdicional.
3. A última consulta aos sistemas ocorreu há mais de um ano, o que evidencia lapso temporal significativo apto a justificar nova diligência, ante a possibilidade de alteração da situação fática, especialmente quanto ao endereço da agravada.